Tribunal: TJES
Processo: 0000340-32.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Substituição da Pena; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000340-32.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

RECORRENTE: WILLIANS ALVES DE SOUSA FILHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO – REDUÇÃO

PENA BASE – NÃO CABIMENTO - RECURSO IMPROVIDO.
1. A Constituição Federal erigiu às decisões proferidas pelo Tribunal Popular do Júri o caráter soberano, sendo que, não constitui violação ao princípio a determinação de novo julgamento feita em segundo grau, em razão de ter-se julgado de modo contrário às provas produzidas nos autos. 2. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. O magistrado de primeira instância aplicou de modo idôneo a pena base, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000340-32.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

RECORRENTE: WILLIANS ALVES DE SOUSA FILHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) RECORRENTE: LAILA HENRIQUE MATIAS NEGRIS - ES28397-A, SARA CARVALHO PEDREIRA - BA41594, NARY ENYLLYN GONCALVES DA SILVA - PE47280

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

[...] Que no dia 19/02/2017, por volta das 14h40min, na Zona Rural, Rio Preto, São Matheus/ES, os oras denunciados, agindo em concurso e identidade de propósitos, cada um aderindo à conduta do outro e concorrendo para um fim comum, bem como corrompendo e agindo com o menor Tassio John Quirino Leite, por motivo torpe, e disparos de arma de fogo, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima ceifaram a vida de Edvaldo Santana Chaves Júnior, bem como furtaram e subtraíram mediante grava ameaça pertences das vítimas.

Inicialmente calha a esclarecer que os acusados vieram para a cidade de São Matheus/ES, com o intuito de roubar uma joalheria e matar a vítima Edvaldo, tudo sob as ordens de “Daniel, vulgo bracinho” que está preso na cidade Goiânia-GO. Conforme Inquérito Policial em anexo, a morte de Edvaldo foi ordenada em razão de o mesmo dever R$ 70.000,00 (setenta mil reais) em drogas para o traficante de Goiás.

Do primeiro crime – Do Roubo

Eclode do procedimento investigativo, que o denunciado, juntamente com o nacional conhecido, como Pedro (foragido), corromperam o menor, Tassio, para a prática dos crimes em tela, convidando-o para acompanhá-los até a residência da vítima.

Desta forma, adentraram na residência do Edvaldo, Muriarte e Tassio onde renderam os familiares que ali se encontravam, sendo que Pedro ficou do lado de fora, aguardando o retorno da vítima que lá não se encontrava.

Tendo em vista que a vítima Edvaldo não estava no local, aguardaram sua chegada, oportunidade que aproveitaram para subtrair, mediante grave ameaça, pertences das vítimas Magdo Antônio de Sá, Brenda Santana Chaves (filha de Edvaldo), Lindoneza Gomes Ferreira (mãe de Edvaldo) e Renata Gonçalves Matos Melgaço (esposa de Edvaldo), tais como: uma televisão, um computador, um videogame XBOX, e dentre outros objetos, que constam no auto de apreensão de fis. 29.

[...]

Do Segundo Crime – Do Homicídio

Após subtraírem os pertences da residência de Edvaldo, Muriarte e Tassio aguardaram a chegada de Edvaldo.

Desta forma, quando a vítima, acompanhada de seu padrasto, Magdo Antônio de Sá, entram na residência, foram surpreendidos por Muriarte e Tassio, que estavam o aguardando, todos munidos com armas de fogo.

Conforme demonstrado no vídeo em anexo. Edvaldo foi amarrado e colocado de bruços no sofá. As imagens demonstram o acusado Muriarte, com emprego da violência, indagando a vítima sobre a loca1izacão das drogas, a qual, assustada, informou que as substâncias entorpecentes não estavam em sua residência, mas sim na casa do "Cigano”.

Diante desta informação, os acusados Muriarte, Pedro e o menor Tassio, colocaram Edvaldo, ainda amarrado, dentro do seu carro, um veículo Gol de cor branca, no qual, Muriarte se responsabilizou pela direção, enquanto Tassio, foi junto com a vítima, no banco traseiro.

Pedro, que estava em outro carro, um veículo EcoSport, foi na frente conduzindo, assim, os outros dois agentes até uma mata, situada atrás do "Motel Snob", na Zona Rural, Rio Preto, nesta comarca. Local em que, Pedro junto om Muriarte, levaram a vítima para dentro da mata e o executaram com diversos disparos de arma de fogo, conforme se comprova no vídeo em anexo. [...]

Após o recebimento da vestibular acusatória, o representante do Ministério Público requereu o aditamento da denúncia, em face do ora recorrente (fls. 255), nos seguintes termos:

Noticiam os autos do inquérito policial que serve de base à presente Denúncia, que no dia 19/02/2017, por volta das 14h40min, na Zona Rural, Rio Preto, São Mateus/ES, os ora denunciados agindo em concurso e identidade, cada um aderindo à conduta do outro e concorrendo para um fim em comum, bem como corrompendo e agindo com o adolescente Tassio John Quirino Leite, por motivo torpe, e disparos de arma de fogo, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima ceifaram a vida de Edvaldo Santana Chaves Júnior, bem como furtaram e subtraíram mediante grave ameaça pertences das vítimas.

Inicialmente, calha esclarecer que os acusados vieram para a cidade de São Mateus - ES, com o intuito de roubar uma joalheria e matar a vítima Edvaldo, tudo sob as ordens do terceiro não identificado. Conforme Inquérito Policial em anexo, a morte de Edvaldo foi ordenada em razão de o mesmo dever R$70.000,00 (setenta mu reais) em razão de dívida de drogas para o traficante de Goiás não identificado.

Do primeiro crime - Do Roubo

Eclode do procedimento investigativo, que os denunciados corromperam a adolescente Tassio para a prática dos crimes em tela, convidando-o para acompanha-los ate a residência da vítima. Desta forma, adentraram na residência do Edvaldo, Muriarte e Tassio ocasião orn que renderam os familiares da vítima que ali se encontravam, sendo YURI ficou do lado de fora, aguardando o retorno da vítima que lá não se encontrava. Tendo em vista que a vítima Edvaldo não estava no local, aguardaram sua chegada., ocasião em que aproveitaram para subtrair, mediante grave ameaça, pertences das vítimas Magdo Antonio de Sá. Brenda Santana Chaves (filha de Edvaldo), Lindonea Gomes Ferreira (mãe de Edvaldo) e Renata Gonçalves Matos Melgaço (esposa de Edvaldo), tais como: uma televisão, um computador, um videogame XBOX, e dentre outros objetos, que constam no auto de apreensão de fis. 29.

Segundo depoimento de uma das vítimas, Renata Gonçalves Matos Melgaço, relatou sofrer ameaças a todo momento, vejamos:

“[...] Que Tássio disse ‘cala a boca’ e o outro indivíduo começou a chutar a declarante perguntando onde estava as coisas, como arma, droga e dinheiro; que a declarante diz que não sabia onde estavam essas coisas; que colocaram a declarante, a sua sogra e a enteada deitados dentro do quarto do filho da declarante; Que os indivíduos falaram “já que está nos devendo vou levar tudo que tiver de valor”; que os indivíduos começaram a pegar as coisas de valor de dentro de casa[...].”

Do Segundo crime - Do Homicídio

Após subtraírem os pertences da residência de Edvaldo, Muriarte e Tassio aguardaram a chegada de Edvaldo.

Desta forma, quando a vítima, acompanhada de seu padrasto, Magdo Antonio de Sa, entraram na residência, foram surpreendidos por Muriarte e Tassio, que estavam o aguardando, todos munidos com armas de fogo.

Conforme demonstrado no vídeo em anexo, Edvaldo foi amarrado e colocado de bruços no sofá. As imagens demonstram o acusado Muriarte, com emprego da violência, indagando a vítima sobre a Localização das drogas, a qual, assustada informou que as substâncias entorpecentes não estavam em sua residência, mas sim na casa do "Cigano".

Diante desta informação, os acusados Muriarte, Yuri e o adolescente Tassio, colocaram Edvaldo, ainda amarrado, dentro do seu carro, um veículo Gol de cor branca, tendo Muriarte se responsabilizado pela direção, enquanto Tassio, foi junto com a vitima, no banco traseiro.

O acusado YURI, que estava em outro carro, um veiculo EcoSporL foi na frente conduzindo, assim, os outros dois agentes ate uma mata, situada atrás de "Motel Snob", na Zona Rural, Rio Preto, nesta comarca. Local em que Yuri, juntamente com Muriarte, levaram a vitima para dentro da mata e o executaram com diversos Disparos de arma de fogo, conforme se comprova no vídeo em anexo.

Do terceiro crime - Do Furto

Após Muriarte e Yuri executarem a vitima, subtraíram o veiculo da mesma, o qual utilizaram para empreender fuga.

Par fim, cabe consignar que os acusados em todo o empreendimento 40. criminoso se comunicaram através do aplicativo de celular "whatsapp", por meio de um grupo criado chamado: "vai dar tudo certo".

DAS QUALIFICADORAS

Ficou caracterizada a qualificadora por motivo torpe, _eis que ir.ataram Edvaldo, em decorrência de uma dIvida de drogas. Também ficou caracterizado a qualificadora corn emprego de recursoq dificulte ou tome impossível a defesa do ofendido, tendo em vista que o ofendido foi surpreendido pela ação dos criminosos que chegaram em sua residência arrnadcs e em major nümero de pessoas.

A autoria e materialidade do delito encontram-se demonstradas através do Boletim de Ocorrência Policial de D. 03/04, depoimento das demais testemunhas e vídeos que demonstram os momentos que antecederam ate sua morte.

Ex-positis, está o denunciado MURIARTE DA SILVA SANTOS e VURI SILVADE SOUSA, incursos nas sancôes do artigo 157, 2°, inciso I e 11; artigo 121, LTL'JL11(Js0 I e IV; art. 155, inciso IV e art. 29 todos do Código Penal, bern como art. 244-11 do ECRIAI), razão pela qual, requer o Ministério Público, após o recebimento e autuação da presente apos o registro, sejam os denunciados citados a firn de apresentarem resposta a acusacão, nos termos do art. 406, CPP, sob pena de revelia, corn iniimaçâo das testemunhas abaixo arroladas, para, ao final, ser pronunciada, e postericrmente condenada pelo Tribunal do Juri.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante WILLIANS ALVES DE SOUSA, condenado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal, à seguinte pena: 24 (vinte e quatro) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, sendo que o regime inicial de cumprimento de pena imposta é o FECHADO.

A defesa do apelante sustenta que a decisão condenatória é manifestamente contrária à prova dos autos, devendo o réu ser submetido a novo julgamento.

Em observância ao disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, verifico que foram sustentadas em plenário, duas teses quanto ao crime ora analisado.

O Ministério Público pugnou pela condenação do acusado e a defesa, por sua vez, sustentou a necessidade de absolvição.

Apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados, que, por maioria, entendeu pela condenação do apelante.

Ao me debruçar novamente sobre os autos, não vejo motivos para modificar o entendimento exarado pelo Conselho de Sentença.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

[...] que seu pai saiu pra comprar água com o marido da sua vó; [...] que estava deitada na sala debaixo e sua madrasta Renata estava no andar de cima; que sua avó deu um grito e correu; que sua vó correu do escritório pra cozinha; que viu um menino que apontou uma arma pra depoente; que o menino pediu o celular da vítima; [...] que pediu pra depoente subir as escadas; que rendeu também sua madrasta; que colocou a depoente e a Renata no quarto e tamparam o rosto; que eles começaram pegar as coisas dentro de casa e falaram as coisas que o pai da depoente devia; que pegaram celulares; [...]
que seu pai chegou junto com o marido da sua vó de nome Magno; que amarram os dois na sala; que seu pai dizia que Magno não tinha nada a ver com a história; que a depoente ouviu que existia uma dívida que seu pai não pagou; que acha que era uma dívida de 70 mil reais; que seu pai ficou falando que ia na casa de um cigano pra pegar alguma coisa; que eles saíram; que sua madrasta não quis chamar a polícia porque seu pai já tinha o “rabo preso”; [...] que por volta das 19h a depoente retornou pra casa com seus tios; que ficaram pensando se iam chamar a polícia; [...] que por volta das 22h receberam a notícia de que seu pai já tinha morrido; [...] que nunca soube do envolvimento de seu pai com o tráfico de drogas;
(Depoimento da testemunha Brenda Santana Chaves, em juízo).

[...] Que veio para o município de São Mateus para fazer um roubo de uma joalheria em 2017; que veio o depoente, Wesley, Cassio e Sandro; Que veio a convite de Cassio, a passeio; que chegando em São Mateus conheceu o Iuri; [...] que vieram num EcoSport; que a viagem durou aproximadamente 28 horas de carro; que foi convidado pra dirigir, em troca de droga; que a viagem era só pra curtir praia; que ao chegarem em São Mateus, foram recebidos pela pessoa de nome Pedro; que com Pedro planejaram o roubo de uma joalheria; que depois veio mais duas pessoas com as armas; [...] que Cassio conhecia Pedro; que os outros dois chegaram com uma 380 eu 38.; Que o Pedro, em realidade tinha o nome de Iuri; [...] que o depoente ficou vigiando a joalheira por uns três dias; que depois que os meninos chegaram de Goiás; [...] que depois o depoente ficou com medo, mas os meninos disseram que ele já estava lá, que se ele não fizesse ia “dar ruim pra ele”; [...]
que foi na casa do Edvaldo com Pedro (Iuri); que Iuri disse que Edvaldo tava devendo, e que Iuri queria receber; que Iuri disse que era melhor o depoente ir, que era melhor pro interrogando; [...] que foram até o local para receber de Edvaldo; que Iuri disse que Edvaldo era traficante, e que na casa dele teria droga e arma; que foram até a residência o interrogando, Tassio e Iuri; que Iuri mandou o interrogando e Tassio entrarem e procurar droga e arma; que tinha umas três pessoas no local; a esposa do Edvaldo, uma senhora e uma menina nova; que elas disseram que Edvaldo não estava em casa; [...] que informaram a Iuri que Edvaldo não estava em casa; que Iuri mandou o depoente e Tassio continuarem a procurar pra ver se encontravam drogas e arma; [...] que a mulher disse que tinha 1kg de cocaína em casa, mas ela não sabia onde estava; [...] que ficou esperando Edvaldo voltar; que quando Edvaldo chegou acompanhado de outro rapaz; que abordaram Edvaldo perguntando onde estavam as drogas e armas; que Edvaldo disse que tinha droga, mas estava na casa de um cigano; [...] que Iuri entrou dentro da casa, conduziu Edvaldo até um carro GOL; Que Iuri disse que sabia onde era a casa do Cigano; [...] que entrou Tassio e Edvaldo no carro; que roubaram algumas coisas da casa de Edvaldo; [...] Que Iuri entrou numa estrada de chão e mandou todo mundo descer; Que Iuri disse que ia matar Edvaldo; Que o interrogando disse que não ia matar; que Iuri disse que era para o interrogando matar junto com ele, se não o interrogando ia ficar no local junto com Edvaldo; que Tassio nessa hora estava dentro do carro; que o interrogando simulou estar atirando; que Iuri efetuou todos os disparos; que depois disso saíram e foram pra casa; [...] que depois abandonaram o Gol num posto; que voltaram pra casa no EcoSport;
(Interrogatório do acusado Muriarte da Silva Santos, em juízo).

Importante salientar que, das investigações realizadas, constatou-se que o réu Willians possui o apelido de “NEM BOMBA”.

Ainda, dos autos consta vídeo da execução da vítima Edvaldo, de onde se extrai o seguinte diálogo:

Executor: Você lembra de “Nem”, não lembra?

Edvaldo: “Nem Bomba”? Pelo amor de Deus, cara. “Nem” é meu amigo.

Em seguida, os executores efetuaram ao menos 13 disparos de arma de fogo.

Nessa vertente, com base nas provas acima carreadas, fica inequívoco que a vítima Edvaldo foi assassinado a mando de “Nem Bomba”, no caso, o apelante Willians, em razão de uma dívida de drogas.

Assim, entendo que o Conselho de Sentença agiu de modo acertado pela condenação, eis que a autoria é inconteste.

Dando continuidade, busca a defesa, a redução da pena imposta, alegando que a mesma foi fixada de forma excessiva em desfavor do apelante.

Em análise detida do édito condenatório, verifico que a pena imposta foi fixada em estrita observância ao disposto no art. 59 e 68 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada, mostrando-se a mesma adequada e proporcional ao que foi trazido nos autos, não merecendo retoque.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)